Tribunal: TJDFT
Processo: 0727099-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. denunciação caluniosa. materialidade e autoria. comprovação. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pelo assistente de acusação contra sentença que absolveu a ré da imputação relativa ao crime previsto no artigo 339, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a acusada imputou falsamente ao recorrente os crimes de injúria e ameaça, e se está configurada a prática de denunciação caluniosa.
III. Razões de Decidir
3. As provas produzidas demonstram, de forma suficiente, a materialidade e a autoria delitivas, destacando-se a utilização de áudios de 2018, sem relação com a ocorrência de 25/11/2022, e a gravação da interação entre os envolvidos na data dos fatos, cuja integridade foi confirmada por exame pericial e da qual se infere a inexistência de ofensas e ameaças, evidenciando o dolo da ré em prejudicar a vítima, ainda que ciente da inocência desta, o que enseja, por conseguinte, sua condenação pelo crime de denunciação caluniosa, nos termos do artigo 339, caput, do Código Penal.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 339; Código de Processo Penal, artigos 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1736184, 0706299-90.2022.8.07.0007, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/07/2023; TJDFT, Acórdão no 1348933, 0007445-54.2015.8.07.0008, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 17/06/2021.